Tribunal: TJDFT
Processo: 0747989-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE ANIMAL. DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR ENTIDADE DE CLASSE. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de cavalo da raça equina, sob alegação de que a transferência ao recorrido teria sido provisória e sem caráter de doação. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecer a posse precária do bem e determinar sua devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do animal configura doação ou posse precária com obrigação de devolução; e (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados, formulário de transferência e passaporte emitidos por entidade de registro de raça — são válidos para fins de identificação e titularidade no âmbito da equinocultura. A alegação de que tais documentos não possuem eficácia jurídica é contraditada pelo próprio apelante, que utilizou documentos de mesma natureza para comprovar aquisição anterior do animal.
4. A doação de bem móvel não exige forma específica, bastando manifestação inequívoca de vontade. A assinatura do instrumento de transferência e a entrega da posse do animal indicam “animus donandi”.
5. O apelante não apresentou prova robusta de que a transferência foi provisória ou simulada, não cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I e II, do CPC.
6. A sentença apresenta fundamentação clara, com análise dos documentos e ausência de cláusula de devolução, afastando a alegação de nulidade por vício formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A transferência de bem móvel formalizada por documentos emitidos por entidade de classe é válida para fins de prova de titularidade, mesmo sem natureza fiscal. 2. A doação de bem móvel prescinde de forma específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade do doador”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II; CC, art. 538.